Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728629-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDOS: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. DIREITO DO CREDOR. ART. 828 DO CPC. APLICABILIDADE AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 520 DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora da quota parte de aluguel de imóvel (50%) pertencente à empresa executada e a expedição de certidão premonitória. 2. Nos termos do caput do art. 828 do Código de Processo Civil, o credor poderá requerer a expedição de certidão premonitória para fins de averbar penhora, arresto ou indisponibilidade no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado passíveis de constrição. 3. A expedição de certidão premonitória é cabível em sede de cumprimento provisório de sentença, haja vista o art. 520 do CPC estabelecer que o cumprimento provisório de sentença será promovido da mesma forma que o definitivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 495, §§ 1o e 2o, 782, §§ 3o, 4o e 5o, bem como 828, todos do CPC, ao argumento de que a expedição de certidão premonitória somente se mostra viável em execuções de título extrajudicial e em cumprimento definitivo de sentença, não sendo possível em sede de cumprimento provisório de sentença. Afirma que a ordem para emitir certidão de averbação premonitória no registro de imóveis acarretará dano irreparável à recorrente, tendo em vista que a finalidade almejada poderia ser alcançada através da hipoteca judiciária. No ID 25603855, o recorrido WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 495, §§ 1o e 2o, 782, §§ 3o, 4o e 5o, bem como 828, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrido WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 25603855). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027